Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018239-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO TOMCZYK - CPF: 799.983.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO TOMCZYK - CPF: 915.357.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018239-57.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS – MATÉRIA A SER DEDUZIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para se promover o chamamento dos devedores para pagar o débito ou ofertar embargos, despicienda mostra-se a juntada, desde logo, da certidão atualizada do imóvel hipotecado, máxime se consta no título exequendo a sua descrição.

A discussão acerca da ilegalidade dos encargos cobrados, além de não ser matéria de ordem pública, nem constitui matéria cognoscível
ex officio
, demanda dilação probatória, o que é incabível na estreita via da exceção de pré-executividade, razão pela qual, deveria ser deduzida em sede de Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018239-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO TOMCZYK

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Ricardo Tomczyk
, de decisão que na Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Explica que a execução é de Cédula Rural Hipotecária n. 14/34017-8. Alega, no entanto, que a execução é incerta, porque ausente parte integrante e inseparável da cédula executada, no caso, a certidão de inteiro teor do imóvel hipotecado.

Aduz, de outro turno, que em relação ao débito cobrado, há incidência de encargos ilegais. No ponto, refere-se à aplicação de correção monetária pelo IRP - Índice de Remuneração Básica das Cadernetas de Poupança. Realça que o IRP somado aos juros remuneratórios implicou no montante de 14,516%, o que revela percentual de juros remuneratórios superior ao teto legal de 12%.

Ressalta que em relação aos encargos, não há necessidade de prova, daí porque cabível a exceção de pré-executividade.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 59983455). Alega que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória. Sustenta que o título que lastreia a execução é uma cédula de crédito rural, que tem sua força executiva por expressa disposição legal. Assevera que juntou aos autos reprodução digitalizada do título, nos termos da Resolução n. 004/2013/PRES TJMT e art. 425 do CPC. Aduz, de outro turno, que há expressa previsão de aplicação do índice IRP – índice de caderneta de poupança e que os juros remuneratórios cobrados se encontram em percentual inferior a 12% ao ano. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018239-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por Ricardo Tomczyk em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A..

De início, indefere-se o pedido de sobrestamento do julgamento do recurso até decisão do Juiz singular quanto à determinação de juntada da vai original da cártula.

Por sua vez, a controvérsia cinge-se em saber se a ausência da certidão de inteiro teor do imóvel hipotecado torna inexigível a obrigação, bem como se a Exceção de Pré-executividade é própria para a discussão dos encargos e juros remuneratórios.

Pois bem. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, lastreada em Cédula Rural Hipotecária n. 20/00924-0, no valor de R$ 591.988,36 (quinhentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos) e seus aditivos, na qual foi dado em hipoteca cedular, um imóvel rural, denominado Fazenda Pomba Preta, com 1200 hectares, no município de Pedro Gomes/MS.

Com feito, a Cédula Rural Hipotecária é título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 10 do Decreto Lei 167/67, e cabe ação executiva para sua cobrança, por disposição do artigo 41 da norma de regência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DECISÃO REJEITANDO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.Insurgência recursal afirmando a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo. Inexequibilidade da cédula de crédito rural que não se acolhe.
Artigo 10
, do
Decreto Lei nº 167/67
, que afirma ser a cédula de crédito rural título líquido, certo e exigível, aplicando-se o
art. 783
do
Código de Processo Civil
. Norma legal que gere a matéria (
Decreto Lei nº 167/67
), que dispõe sobre títulos de crédito rural, estabelece em seu
art. 41
, que o instrumento manejado para a cobrança da cédula de crédito rural é a ação executiva. Precedentes do STJ. Decisão que se conserva. Conhecimento e não provimento do recurso. Conclusões: "Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator."
(TJ-RJ, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0056831-68.2020.8.19.0000, Relator(a): JDS. DES. RICARDO ALBERTO PEREIRA, Publicado em: 28/10/2020)

Por sua vez, não se justifica a exigência de translado, na fase inicial da demanda, de certidão atualizada da matrícula do imóvel dado em garantia. Assim se entende, porque não se trata de documento indispensável à propositura da execução. Somente na fase processual subsequente, em caso de expropriação do bem dado em garantia, a juntada da matrícula atualizada do imóvel hipotecado será necessária a fim de se verificar a titularidade do domínio do bem a ser leiloado, dentre outras situações.

Ademais, a cédula rural que lastreia a execução, descreve a garantia concedida pelo devedor, qual seja:

“Em Hipoteca Cedular de 27° (vigésimo sétimo) grau, o imóvel rural de sua propriedade e dos intervenientes-garantes Sra. ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, Sr. LEONARDO TOMCZYK e Sr. EDUARDO TOMCZYK, matriculado sob número 573, no livro 02-RG, do Cartório de Registro de Imóveis de Pedro Gomes - MS, com as seguintes características:

Denominação: Fazenda Pomba Preta;

Localização: situado na zona rural do município e comarca de Pedro Gomes (MS);

Incra: 908.029.841.862

Área e Confrontações: Área de terras de 1.200 há. (um mil e duzentos hectares), com origem na matrícula 573 do CRI de Pedro Gomes (MS), dentro das seguintes demarcações: Partindo do marco 01 ao marco 02 no rumo magnético de 8 °05'NE, distância de 3.400 metros do marco 02 ao marco 03, no rumo magnético de 87 °25'NW, distância de 3.680 metros. Do marco 03 ao marco 04 no rumo magnético 3 °34'SW, distância de 3.398 metros. Do marco 04 ao marco 01, no rumo magnético de 87 °30'SE, distância de 3.410 metros. Confrontações: Ao Norte, (do marco 02 ao marco 03), com a Agromel; ao Sul (do marco 02 ao marco 03), com terras de Ângelo Introvini. Ao Nascente, (do marco 01 ao marco 03) com a Agropecuária Recreio de Santo Antonio Ltda; e ao Poente (do marco 03 ao marco 04), com terras do Banco Maisonnave de Investimento S.A.. Título de Domínio: Formal Partilha datado de 22 de novembro de 2000, extraído pelo Escrivão Judicial da r Vara Cível, da Comarca de Rondonópolis — MT, dos autos n° 743/99.”

De sorte que, para se promover o chamamento dos devedores para pagar o débito ou ofertar embargos, despicienda mostra-se a ordem de juntada, desde logo, da certidão atualizada do imóvel hipotecado.

Nesse sentido:

EXTINÇÃO DO PROCESSO Execução por título extrajudicial Cédula rural hipotecária - Determinação de emenda da inicial (juntada de cópia da matrícula do imóvel dado em garantia da dívida e complementação do recolhimento de despesa de condução do oficial de justiça) e demora em providenciar a citação do executado Indeferimento da petição inicial e extinção do feito por não atendimento das providências ordenadas (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - art. 267, inc. IV, do CPC) Distância da sede do juízo que deverá ser indicada pelo oficial de justiça, logo após a certidão lançada no mandado, para fins de reembolso da despesa de condução - Desnecessidade, ademais, de juntada, na fase limiar da execução, da certidão atualizada da matrícula do imóvel dado em garantia hipotecária Extinção anômala afastada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0003620-11.2009.8.26.0582; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Miguel Arcanjo - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2014; Data de Registro: 02/04/2014)

Superada tal questão, é inviável a apreciação, na via da Exceção de Pré-Executividade, da discussão acerca da cobrança de encargos ilegais.

Realmente, a jurisprudência pátria consolidou o

entendimento no sentido de admitir a oposição de exceção de pré-executividade

nas hipóteses de ausência de pressupostos processuais para

a execução, sempre que presente matéria de ordem pública que impeça o regular prosseguimento da execução e independa de dilação probatória

para sua verificação.

Nesse sentido:

"
'
A objeção de pré-executividade pressupõe

que o vício seja aferível de plano e que se trate de

matéria ligada à admissibilidade da execução, e seja,

portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo'

(RSTJ 163/356)"
(NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José

Roberto F.; BONDIOLI, Luis Guilherme A.; e FONSECA,

João Francisco N. da.
Código de Processo Civil e

legislação processual civil em vigor
. 47ª ed. atual. E

reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 738, nota 1b ao art. 803).

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM

RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

CONHECIMENTO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE

JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL -

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E

PROVIDOS.

(...)

2. Mérito.
A orientação assente da

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade

é cabível em qualquer tempo e grau de

jurisdição, quando a matéria nela invocada seja

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a

decisão possa ser tomada sem necessidade de

dilação probatória
.

3. Embargos de Divergência conhecidos e

providos"
(STJ, EREsp nº 905.416, Rel. Min. MARCO

BUZZI, Segunda Seção, j. 09/10/2013, grifo nosso).

Na hipótese, a discussão acerca da ilegalidade dos encargos cobrados, além de não ser matéria de ordem pública, nem constitui matéria cognoscível
ex officio
, demanda dilação probatória, o que é incabível na estreita via da exceção de pré-executividade, razão pela qual, deveria ser deduzida em sede de Embargos à Execução.

Portanto, não merece reparo a decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020